Tribunal: TJMT
Processo: 1016177-78.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1016177-78.2019.8.11.0000
RECORRENTE: Wallace Simione Duarte de Moraes
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Consoante a certidão ID 69131455 “(...)o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal sem o devido recolhimento das custas judiciais, o(a) Recorrente é representado (a) por Defensor Público e não consta deferimento de justiça gratuita nestes autos.”
Com efeito,“(...)o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei, ou seja, ‘o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente’ (AgRg no AREsp n. 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 12/9/2016)”. (AgInt no REsp 1751047/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019).
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, intime-se a parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção.
Após, intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI